Tribunal: TJSP
Processo: 2101581-24.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: pleito de revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares, diante da inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, presentes condições pessoais favoráveis, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e cabimento das medidas cautelares alternativas ao cárcere –

Ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS: pleito de revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares, diante da inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, presentes condições pessoais favoráveis, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e cabimento das medidas cautelares alternativas ao cárcere – afastamento – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.